Tribunal: TJSP
Processo: 2213797-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia móvel - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais - Cumprimento de sentença para recebimento de multa diária – Decisão que rejeitou a impugnação – Reforma – Cabimento – V. Acórdão, proferido nos autos do agravo de instrumento no 2100560-18.2020.0000, que declarou inexigível as astreintes fixadas –– Multa não devida.

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia móvel - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais - Cumprimento de sentença para recebimento de multa diária – Decisão que rejeitou a impugnação – Reforma – Cabimento – V. Acórdão, proferido nos autos do agravo de instrumento no 2100560-18.2020.0000, que declarou inexigível as astreintes fixadas –– Multa não devida.

Recurso da executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2213797-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
TIM S/A, é agravada MARIA DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.909
Agravo de Instrumento no 2213797-30.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Ação Cível no 0005540-15.2020.8.26.0071
Agravante: Tim S/A
Agravada: Maria da Silva dos Santos
l
EMENTA: Prestação de serviços - Telefonia móvel -
Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de
indenização por danos morais - Cumprimento de
sentença para recebimento de multa diária
Decisão
que rejeitou a impugnação Reforma Cabimento
V. Acórdão, proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2100560-18.2020.0000, que declarou
inexigível as astreintes fixadas
Multa não devida.
Recurso da executada provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 110/111, proferida nos autos
do cumprimento de sentença para recebimento de multa diária,
ajuizado por Maria da Silva dos Santos em face de “Tim S/A”,
que rejeitou a impugnação apresentada.
Aduz a executada, em síntese, que impossível o
cumprimento da integralidade da obrigação, ao que necessário o
afastamento da multa cominatória, com pedido subsidiário de
mitigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta.
É o relatório.
Consta dos autos que a agravada ajuizou ação de
obrigação de fazer em face da agravante, julgada procedente.
Iniciado o cumprimento de sentença, houve
determinação no sentido de que a executada satisfizesse as
obrigações de fazer de desbloqueio das linhas telefônicas
especificadas e de manutenção do plano contratado entre as
partes (Controle Tim Light, no valor de R$ 39,99), assim como o
cancelamento dos débitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 por dia de mora, até o limite de R$
30.000,00.
Sob alegação de que a executada não cumpriu o
quanto determinado e, portanto, devida a multa fixada, deu início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
a este cumprimento de sentença para recebimento do referido
valor.
Intimada, a executada apresentou impugnação, ao
que proferida a decisão recorrida.
Observo, no entanto, que a questão referente à
exigibilidade das astreintes restou decidida por ocasião do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2100560-18.2020.8.26.0000, cujo V. Acórdão, no que interessa
ao deslinde deste recurso, trago à colação: “Consta dos autos
que a ação de obrigação de fazer proposta pela agravada foi
julgada procedente e, iniciado o cumprimento de sentença,
houve determinação no sentido de que a executada satisfizesse
as obrigações de fazer de desbloqueio das linhas telefônicas
especificadas, além de manutenção do plano contratado entre
as partes (Controle Tim Light, no valor de R$ 39,99), assim
como o cancelamento dos débitos, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de mora, até o limite
de R$ 30.000,00 fls. 11 dos autos de origem.
Sobreveio petição da executada comunicando
que efetuara a baixa dos débitos pendentes e a reativação de 2
(duas) linhas telefônicas, no plano contratado.
No
entanto,
informou
que
impossível
a
reativação de outras 4 (quatro) linhas, eis que já repassadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
terceiros, assim tendo pleiteado a conversão da obrigação em
perdas e danos fls. 16/30 dos autos de origem.
Após, sem impugnar a alegação da executada no
sentido de que dera cumprimento parcial à obrigação, a
exequente se limitou a pleitear o valor da multa diária, no seu
valor máximo - fls. 63/65.
Haja
vista
que
restou
incontroverso
o
cumprimento parcial da determinação (baixa dos débitos
pendentes e a reativação de duas linhas telefônicas), bem como
que a executada comprovou a impossibilidade de reativação
das demais 4 (quatro) linhas, as quais já foram repassadas a
terceiros, tenho que descabe a aplicação da astreinte, eis que
não houve resistência injustificada ao cumprimento da
determinação.
Deverá, portanto, a fase de cumprimento de
sentença prosseguir tão somente quanto à conversão da
obrigação em perdas e danos, certo que a própria exequente já
sugeriu o montante de R$ 3.000,00 (fls. 71), o que foi aceito
pela executada no bojo do presente recurso.
Ante o exposto, confiro provimento ao agravo de
instrumento, nos termos acima.”
Dessarte, verifica-se do quanto acima decidido
que a multa diária fixada foi declarada inexigível e, portanto, não
é devida pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica